Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041439-63.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: EDNEUSA ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 57264001, o DISTRITO FEDERAL, ora executado, manifestou ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça que admitindo o agravo, conheceu em parte do recurso especial interposto pelo ora exequente, e, nessa parte, negou-lhe provimento, bem como do édito do Supremo Tribunal Federal que, ao dar provimento a recurso aviado, determinou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. Consoante o petitório de ID 56671008, SEBASTIAO PACHECO DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS, ora executantes, requerem o prosseguimento do feito, a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) indicada no petitório de ID 19803552, em obediência aos comandos do normativo supracitado, a expedição de RPV referente ao valor principal devido, bem como a remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para fim de atualização dos cálculos já homologados nos moldes do ID 17919434. Diante do cenário relatado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se proceda à atualização dos cálculos constantes do impresso de ID 17919434. Após, intimem-se as partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador